Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9o DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. BIS IN IDEM AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas, ficando cristalino o fato de que o réu, de forma livre e consciente, agrediu sua companheira, arremessando-a em direção à cama e causado as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito produzido nos autos.
2. Não se sustenta a alegação da defesa de que o acusado não teve a intenção de causar as lesões na vítima, de modo que o fato de tentar arremessa-la, por si só, já evidencia a conduta do acusado em causar lesão na vítima, ou no mínimo, assumir o risco de causar a lesão evidenciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito.
3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos, como se verifica no caso em apreço, sobretudo pelas lesões apuradas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito produzido.
4. O art. 129, § 9o do CP já prevê forma mais grave de punição para o crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, razão pela qual o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP configura claro bis in idem, devendo ser afastada, com o consequente redimensionamento da pena.
5. Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, a pena deve ser suspensa pelo prazo de 02 anos, nos termos a serem fixados pelo Juízo da execução penal.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para redimensionar a pena ao patamar adequado e determinar a suspensão condicional da pena.